Tribunal: STF
Processo: RE 75756
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. INSCRIÇÃO DE DIVIDA FUNDADA EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO NO QUAL NÃO SE ATENDEU AS EXIGENCIAS LEGAIS. NULIDADE
PARCIAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
201 DO C.T.N., NÃO VERIFICADO, JUSTIFICANDO O SEU NÃO CONHECIMENTO.